Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação em que a apelante, sucumbente na ação de obrigação de fazer ajuizada contra si pela apelada, pleiteia o afastamento da multa diária fixada por descumprimento de tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a redução do montante estipulado, bem como a diminuição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. De acordo com a jurisprudência desta e. Corte e nos termos do enunciado da Súmula n. 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", verbete que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo Código de Processo Civil de 2015, como assentado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1360577/MG.

3. A ausência de intimação pessoal de destinatária de ordem judicial que não está cadastrada no rol de Parceiros para Expedição Eletrônica do TJDFT, para os fins do art. 5o da Portaria GC 140/2018, não é suprida pela expedição de comunicação eletrônica ao advogado, sem a demonstração de ciência inequívoca da medida e de suas consequências, porquanto o ônus de cumprir a obrigação e de arcar com a multa é da parte e não de seu patrono. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. À míngua de indicação nos autos do valor correspondente ao proveito econômico obtido – in casu, o montante que a segurada deixou de desembolsar para custeio particular do retrovisor do automóvel segurado –, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ter como base de cálculo o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

5. A fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que resulta no valor de R$3.842,63 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), revela-se compatível com o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo causídico, bem como o tempo exigido para o seu serviço, ainda mais diante das diligências que se fizeram necessárias para alcance do bem da vida em favor da cliente. Assim, não se justifica a redução para o percentual mínimo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.